Tribunal: TCU
Processo: 020.449/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2124/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.449/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cássia Maria Queiros Barra (XXX.158.145-XX); Ilcia Menezes Fragata (XXX.394.374-XX); Jéssica Cristina Melo Barra Rodrigues (XXX.947.097-XX); Jéssica Cristina Melo Barra Rodrigues (XXX.947.097-XX); Leonísia Queiroz Barra (XXX.198.425-XX); Maria Cleonice dos Santos Barra (XXX.460.287-XX); Maria do Carmo Gomes Leite (XXX.345.324-XX); Marly de Farias (XXX.456.447-XX); Nádia Sueli dos Santos Barra Pereira (XXX.838.917-XX); Naira Iva dos Santos Barra (XXX.417.727-XX); Neise Luci Barra Guimarães (XXX.686.057-XX); Núbia Silva de Oliveira (XXX.262.487-XX); Vanuza Tavares dos Santos Ramos (XXX.549.164-XX); Vera Lúcia Cardoso Pingitore (XXX.983.488-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.